Tribunal: TJSP
Processo: 0001940-27.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Criminal – USO DE DOCUMENTO FALSO – Conjunto probatório suficiente à condenação – Prova testemunhal segura com relação à apresentação do documento. Confissão – Atipicidade da conduta. Autodefesa. Tese inapropriada para o delito em tela. Princípio que não pode ser interpretado para o fim de autorizar a conduta positiva do réu de se identificar como terceira pessoa, o que pode causar

Ementa:
Apelação Criminal – USO DE DOCUMENTO FALSO – Conjunto probatório suficiente à condenação – Prova testemunhal segura com relação à apresentação do documento. Confissão – Atipicidade da conduta. Autodefesa. Tese inapropriada para o delito em tela. Princípio que não pode ser interpretado para o fim de autorizar a conduta positiva do réu de se identificar como terceira pessoa, o que pode causar graves prejuízos à sociedade – CRIME IMPOSSÍVEL. Inadmissibilidade. Falso grosseiro não caracterizado. Documento apto a iludir o homem médio – Intervenção mínima e bagatela. Inaplicabilidade. Conduta com ofensividade social e capaz de lesionar a fé pública, exigindo-se a tutela do Direito Penal – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido.